Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-62.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-62.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 011.251.901-67 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (EMBARGANTE), DANIEL SANTOS BORIN - CPF: 895.967.140-15 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, com determinação de recálculo e eventual devolução de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão ou contradição, quanto à análise da abusividade dos juros pactuados e à necessidade de fundamentação individualizada dos argumentos apresentados nas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada analisa de forma clara e fundamentada a abusividade da taxa de juros contratada, confrontando-a com a taxa média divulgada pelo Banco Central, e reconhece discrepância excessiva que justifica sua limitação judicial.

4.
A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial da taxa de juros quando evidenciada significativa divergência em relação à média de mercado, independentemente de circunstâncias subjetivas adicionais.

5.
O acórdão atende ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame pontual de todos os argumentos das partes.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A
pactuação
de juros remuneratórios significativamente
superior
à taxa média de mercado caracteriza abusividade, autorizando sua limitação judicial.
2.
A decisão judicial não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.
3.
Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida ou inovar na causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
posto
s

por

SINOSSERRA FINANCEIRA S.A
.
,

contra acórdão
(
Id.
278291363 – fls. 1/9
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento
, em parte,
ao recurso de a
pelação
interposto
por
ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO

contra
si,
reformando parcialmente a sentença para, “
a) reconhecer a abusividade dos juros fixados no
contrato de

empréstimo pessoal em questão, determinando sejam aplicados os juros remuneratórios de acordo

com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época do contrato; b) em caso

de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar a

SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês,

a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do

débito de cada parcela cobrada a maior
” (Id. 279993393 – fls. 13)
.

A embargante sustenta, em síntese,
que o
acórdão deixou de considerar os fundamentos trazidos nas contrarrazões de apelação quanto à ausência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados
, considerando que
a taxa contratada (3,65% ao mês) apenas ligeiramente supera a taxa média do BACEN (2% ao mês), o que não caracterizaria, por si só, abusividade, sobretudo diante das peculiaridades do contrato, tais como a localização das partes em estados diferentes, o valor expressivo do bem financiado e os riscos assumidos pela instituição financeira.

A embargante também aponta como contraditório o fato de o acórdão ter reconhecido a abusividade dos juros sem enfrentar as justificativas apresentadas quanto ao risco de crédito e à regionalidade
, considerando que a embargante possui sede apenas no Estado do Rio Grande do Sul
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
, pela
reforma do acórdão para desprover o recurso d
e apelação interposto pela embargada, além do
pré-questionamento da matéria e dos referidos precedentes do STJ para fins de instância superior.

C
ontrarrazões
de
ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO
(Id.
282719862 – fls. 1/4
)
,
pela rejeição do recurso.

R
ecurso tempestivo
(Id. 281995396)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO
, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento, com determinação de recálculo conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Em síntese, a
embargante
sustenta
a existência de omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de apreciação das razões constantes das contrarrazões quanto à validade dos encargos pactuados e à insuficiência do percentual excedente sobre a média para caracterizar abusividade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para a rejeição do recurso da parte autora.

Pois bem.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
[...]

Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que, em 13/01/2022, as partes

celebraram entre si o Contrato de Empréstimo Pessoal n. 000407701-000-3, para liberação à

Apelante do valor de R$ 34.920,93 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e noventa e três

centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.755,78 (mil, setecentos e cinquenta e

cinco reais e setenta e oito centavos) (Id. 272511928).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (taxa de juros sem redutor)

descritos no documento são de 3,65% ao mês e 53,76% ao ano, com Custo Efetivo Total mensal

(sem redutor) de 4,21% ao mês, e 65,12% ao ano.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a

égide dos repetitivos, julgou o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que

as instituições
financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de

Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar

não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver
em desvantagem exagerada.
[...]

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período de janeiro a

dezembro de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de

2,03% ao mês (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres
–
Pessoas

físicas - Crédito pessoal não consignado) e 26,87% ao ano (Taxa média de juros das operações de

crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado),

(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de 3,65% ao mês e

53,76% ao ano de juros remuneratórios, o que demonstra que foram pactuados extraordinariamente

acima da média e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a

abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior

Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros
estar
acima da média não configura,

necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do

limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou

não da hipótese de discrepância, mas sim as pecul
iaridades de cada caso concreto
. [...]

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do

caso em tela, vê-se que as taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes

oneram excessivamente o consumidor, portanto,
são
abusivas, devendo a demanda ser inserida na

excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento

jurisprudencial do STJ transcrito acima, impondo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média

de mercado do tempo da
pactuação
, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pela
apelante.

[...]

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

apelação interposto por ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO, para o fim de reformar

a sentença e, por conseguinte, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão

deduzida na inicial, e com isso: a) reconhecer a abusividade dos juros fixados no contrato de

empréstimo pessoal em questão, determinando sejam aplicados os juros remuneratórios de acordo

com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época do contrato; b) em caso

de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar a

SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês,

a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do

débito de cada parcela cobrada a maior.
[
...]
”
(Id. 279993393 – fls. 13)
.

De início, registro que os presentes declaratórios
não
comportam

acolhimento
,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT
, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
22/3/2023
).

No caso,
o
acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas concernentes à alegada abusividade da taxa de juros à luz da legislação aplicável
ao caso, enfrentando
com exaustividade as questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia, tendo analisado detidamente o contrato celebrado entre as partes, bem como os documentos probatórios carreados aos autos.

Constatou-se, com clareza, que a taxa de juros
remuneratórios contratada
(3,65% ao mês, equivalente a 53,76% ao ano) excede em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da espécie no período da contratação, segundo dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, os quais indicavam patamar de 2,00% ao mês (ou 26,87% ao ano).

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é admissível a revisão da taxa de juros quando demonstrada a discrepância significativa em relação à média de mercado, sendo este o critério objetivo de aferição de abusividade.

Logo, a
existência de variação superior a cinquenta por cento do parâmetro médio configura, por si, motivo suficiente à limitação judicial, independentemente de outras circunstâncias subjetivas invocadas pela instituição financeira.

Ademais, cumpre frisar que não se exige do julgador o enfrentamento pontual e minucioso de todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que
fundamente adequadamente sua decisão, expondo os motivos determinantes da conclusão adotada, conforme orientação do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A pretensão da embargante de rediscutir matéria já apreciada, mediante
revaloração
dos fundamentos do julgado, exorbita os estreitos limites dos
aclaratórios
, não se prestando tal via recursal a tal desiderato.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
.
(STJ, Quarta Turma,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
25/2/2022).

Além disso, o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável
a
demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
[...]” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

A
propósito
:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado
.”(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração
1008736-49.2021.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje

19/04/2024)

Em conclusão, os
embargos veiculam pretensão meramente
revisional da decisão colegiada, n
ão há qualquer omissão, contradi
ção ou obscuridade a ser sanada e a a
legação de venda do bem configura inovação processual inadmissível em embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
opostos p
or
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A
.
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025